Tribunal: TJBA
Processo: 0091805-36.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0091805-36.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: MARCELO ANTONIO MASSARANDUBA DE JESUS Advogado(s):CRISTIANE RAMOS DA SILVA 12.05 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO RÉU NO CURSO DA LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS. DEVER DO ACIONADO DE ARCAR COM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO APELADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. 1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões do apelo atacam os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma do julgado. 2. No mérito, sabe-se que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3. O pagamento do débito realizado pelo réu no curso da ação de busca e apreensão, esvaziando o objeto da demanda, configura reconhecimento jurídico do pedido e confirma a mora que motivou o ajuizamento da ação. 4. É incabível a condenação da instituição financeira autora ao pagamento de honorários advocatícios quando o réu, inadimplente, obriga o credor a buscar a tutela jurisdicional e, posteriormente, quita a dívida ou purga a mora. 5. Assim, imperiosa é a reforma da sentença para inverter os ônus da sucumbência, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. 6. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA QUE SE REFORMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença vergastada, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado, que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA